Tribunal: TJSP
Processo: 0011739-59.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AGENTE FISCAL DE RENDAS – TETO REMUNERATÓRIO – Redutor salarial previsto no art. 37, XI, da CF – Pretensão de exclusão das vantagens pessoais incorporadas anteriormente à EC 41/03 – Descabimento – Não há direito adquirido ou ato jurídico perfeito que se sobreponha ao teto remuneratório dos servidores públicos – Após a nova

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AGENTE FISCAL DE RENDAS – TETO REMUNERATÓRIO – Redutor salarial previsto no art. 37, XI, da CF – Pretensão de exclusão das vantagens pessoais incorporadas anteriormente à EC 41/03 – Descabimento – Não há direito adquirido ou ato jurídico perfeito que se sobreponha ao teto remuneratório dos servidores públicos – Após a nova ordem constitucional, vantagens de caráter pessoal ou de qualquer outra natureza passam a integrar o cálculo do referido limite – Adequação do v. acórdão ao entendimento firmado pela Corte Suprema no RE no 606.358/SP – Improcedência da demanda – Manutenção da sentença – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0011739-59.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FELISBERTO QUINTELLA DE CARVALHO (E OUTROS(AS)), ABNER ALEX
PERUSSO e EDSON SUSSUMU FUJIO, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em juízo de retratação, negaram provimento ao
recurso de apelação do autor. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011739-59.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.799-2/8
VOTO No 29.799 – PROCESSO FÍSICO
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0011739-59.2010.8.26.0053
APELANTE: FELISBERTO QUINTELLA DE CARVALHO
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO JUÍZO DE RETRATAÇÃO
APELAÇÃO CÍVEL AGENTE FISCAL DE RENDAS
TETO REMUNERATÓRIO Redutor salarial previsto no art. 37,
XI, da CF
Pretensão de exclusão das vantagens pessoais
incorporadas anteriormente à EC 41/03 Descabimento Não há
direito adquirido ou ato jurídico perfeito que se sobreponha ao teto
remuneratório dos servidores públicos Após a nova ordem
constitucional, vantagens de caráter pessoal ou de qualquer outra
natureza passam a integrar o cálculo do referido limite

Adequação do v. acórdão ao entendimento firmado pela Corte
Suprema no RE no 606.358/SP Improcedência da demanda
Manutenção da sentença Recurso desprovido.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Fazenda do
Estado de são Paulo em face do acórdão de fls. 332/345.
O autor pleiteou a exclusão das vantagens pessoais incorporadas
anteriormente à EC 41/03 do redutor salarial por ela imposto (fls. 02/16).
O pedido foi julgado improcedente no primeiro grau de
jurisdição (fls. 171/177).
O recurso de apelação interposto pelo autor foi provido (fls.
332/345).
A ré insurgiu-se, defendendo a imediata incidência do teto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011739-59.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.799-3/8
remuneratório (fls. 348/367).
O Recurso Extraordinário foi sobrestado em razão da existência
de repercussão geral (fls. 396).
Diante do pronunciamento efetivado pelo Supremo Tribunal
Federal sobre a matéria, o Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito
Público deste Tribunal, em cumprimento ao disposto no artigo 1030, II, do
CPC, determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão ao
entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário no 606.358/SP (fls. 399).
É o relatório.
O acórdão deve ser adequado ao entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal.
Como é cediço, a questão constitucional acerca do
estabelecimento de teto salarial sofreu diversas modificações ao longo dos
anos, gerando sempre muita controvérsia sobre a base de cálculo e o
momento de sua incidência.
Este Relator entendia que apenas as vantagens pessoais recebidas
após a edição da Emenda Constitucional no 41/2003 poderiam ser atingidas
pelo supracitado teto remuneratório, sob pena de violação a direitos
subjetivos inalienáveis, protegidos por cláusulas pétreas.
Todavia, tal entendimento agora se encontra superado, tendo em
vista a decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido de que,
para efeito de observância do teto constitucional previsto no artigo 37, inciso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011739-59.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.799-4/8
XI, da Constituição Federal, computam-se também valores percebidos antes
da vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de vantagens pessoais
pelo servidor público, não prevalecendo a garantia da irredutibilidade de
vencimentos em face da nova ordem constitucional e, ainda, que a redução
deve ser efetuada de imediato.
A decisão foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário
no 606.358/SP, com repercussão geral reconhecida, o que leva a aplicação da
decisão a todos os processos judiciais que discutem a mesma questão. Eis a
ementa do referido julgado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES
PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE
RETRIBUIÇÃO.
VANTAGENS
PESSOAIS.
VALORES
PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA
CONSTITUCIONAL No 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e
XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Computam-se
para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI,
da Constituição da República também os valores percebidos
anteriormente à vigência da Emenda Constitucional no 41/2003 a
título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a
restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia
18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia
de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior)
não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI,
da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37,
XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011739-59.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.799-5/8
incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda
que antes do advento da Emenda Constitucional no 41/2003, a
título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário
conhecido e provido.(RE no 6069358/SP - Rel. Ministra Rosa
Weber - Tribunal Pleno - j. 18.11.2015 - DJe 07.04.2016).
Como faz em todos os julgamentos de recursos extraordinários
com repercussão geral reconhecida, o Plenário fixou a seguinte tese ao final
da análise do citado RE no 606.358/SP (Tema no 257 da Repercussão Geral):
“Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37,
XI, da Constituição da República, também os valores percebidos
anteriormente à vigência da EC 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo
servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso
e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”.
Idêntica decisão foi tomada pelo Excelso Pretório no julgamento
do Recurso Extraordinário no 609.381/GO, também com repercussão geral
reconhecida, de relatoria do Ministro Teori Zavascki (DJe 11.12.2014).
O Superior Tribunal de Justiça, na linha do entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, também já consolidou sua
jurisprudência:
Em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual 'a
parcela remuneratória referente às vantagens de caráter pessoal
também está sujeita ao teto remuneratório constitucional previsto
no art. 37, XI da CF, na redação dada pela EC 41/03, não
havendo falar em garantia da irredutibilidade de vencimentos em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011739-59.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.799-6/8
face da nova ordem constitucional (v.g. AgRg no RMS
41.839/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, DJe 04/12/2014)' (STJ, EDcl no REsp 1.339.930/RS,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
TURMA, DJe de 09/02/2015).(AgRg no RMS no 46464/MG -
Rel. Ministra Assussete Magalhães - 2a Turma - DJe
02.02.2016).
E também a jurisprudência desta Corte de Justiça:
APELAÇÃO Devolução dos autos à Turma Julgadora para
cumprimento do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo
Civil
Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso
Extraordinário no 606.358/SP) Teto de retribuição estabelecido
pela Emenda Constitucional n. 41/03 Incidência sobre as
vantagens pessoais Admissibilidade Irredutibilidade salarial
Inaplicabilidade Readequação do julgado ao fundamento do
Recurso Extraordinário no 606.358/SP
Recursos providos.
(TJSP; Apelação Cível 0173253-88.2007.8.26.0000; Relator (a):
Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de
Registro: 27/11/2019)
ADEQUAÇÃO APELAÇÃO e reexame necessário Servidor
público MUNICIPAL - Administrador - Redutor salarial Ação
que visa o afastamento da aplicação Emenda Constitucional n.
41/2003 em vencimentos já incorados anteriormente Sentença
de primeiro grau que concedeu a segurança para declarar que as
disposições da EC 41/03 não pode alcançar direito subjetivo
conquistado sob a égide de direito anterior V. Acórdão que
negou provimento aos recursos - Repercussão geral - Retorno
dos autos para reapreciação pela turma julgadora para adequação
da fundamentação e/ou manutenção da decisão Acórdão que
não se coaduna com o RE n. 606.358/SP, Tema 257, STF, DJe
7/4/2016 Teto de retribuição estabelecido pela EC 41/03
Incidência sobre as vantagens pessoais
Admissibilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011739-59.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.799-7/8
Julgado adequado para julgar providos os recursos com a
improcedência
da
ação
(TJSP;
Apelação
Cível
9173460-36.2004.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Gouvêa;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Santos -
2. VARA FAZ PUBL; Data do Julgamento: 25/11/2019; Data
de Registro: 25/11/2019)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Pretensão à cessação das
reduções efetuadas sobre os proventos de pensão da autora, em
razão da Emenda Constitucional no 41/03 Repercussão geral da
matéria sub judice Julgamento do mérito do RE no 606.358/SP
pelo Supremo Tribunal Federal, com o retorno dos autos à
apreciação da Turma Julgadora, na forma do artigo 1.030, inciso
II, do Código de Processo Civil, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão Juízo de retratação
exercido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
0001906-80.2011.8.26.0053; Relator (a): Leme de Campos;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 19/11/2019; Data de Registro: 19/11/2019)
RETRATAÇÃO Apelação. Agente Fiscal de Rendas. Teto
remuneratório. Limite instituído pela EC no 41/03, que limitou a
remuneração dos servidores ao subsídio mensal do governador
do Estado, dado pela Lei no 10.176/98. Pretensão de exclusão do
cálculo do teto das vantagens pessoais recebidas antes de 2003.
1. Entendimento do STF no RE no 606.358/SP, que decidiu que
se computam, para fins de observância do teto remuneratório do
art. 37, XI, da Constituição Federal, também os valores
percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional
no 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público,
já que o âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de
vencimentos não alcança valores excedentes ao limite definido
constitucionalmente. 2. Acórdão proferido em sentido contrário
ao decidido pelo tribunal previsto no artigo 101 da Carta de
1988. 3. Retratação efetuada para dar provimento ao recurso e
julgar improcedente o pedido. (TJSP; Apelação Cível
0039940-61.2010.8.26.0053; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 12/11/2019; Data de Registro: 12/11/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011739-59.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.799-8/8
Portanto, não há direito adquirido ou ato jurídico perfeito,
extensível à coisa julgada, que se sobreponha ao teto remuneratório dos
servidores públicos, de modo que, após a nova ordem constitucional,
vantagens de caráter pessoal ou de qualquer outra natureza passam a integrar
o cálculo do referido limite.
Desta feita, impõe-se a adesão ao entendimento exarado pela
Corte Suprema, a quem cabe se pronunciar em última instância sobre os
direitos e garantias individuais, aí incluído o direito adquirido e a
irredutibilidade de vencimentos, de modo a reconhecer a legalidade da
aplicação do teto constitucional no caso dos autos.
Assim sendo, faz-se mister a manutenção da r. sentença,
inclusive no tocante à sucumbência.
À vista do exposto, em juízo de retratação, nega-se provimento
ao recurso de apelação do autor.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....